Tribunal: STF
Processo: ARE 1577557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por Espólio de Saul Renato Serson contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O recurso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por Superior Tribunal de Justiça ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO COMO SUPOSTO DISTINGUISHING. DESCABIMENTO.



    1. Este Tribunal Superior tem decidido que o cabimento dos embargos de divergência exige a demonstração de interpretações jurídicas divergentes sobre a mesma questão.



    2. Na hipótese, os acórdãos paradigmas apontados pela parte recorrente convergem com o entendimento do acórdão embargado, revelando a impropriedade do recurso.



    3. Os embargos de divergência não se prestam a efetuar distinções (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes invocados, tampouco a corrigir suposto equívoco de mérito na decisão recorrida, mas exclusivamente a uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal.



    4. Conforme orientação pacífica desta Corte, os embargos de divergência não podem ser utilizados como recurso ordinário adicional ou para a reavaliação de elementos fáticos, o que se aplica ao presente caso, em que foi assentado que o imóvel não era explorado economicamente, inviabilizando o pagamento de juros compensatórios.



    5. O entendimento do acórdão embargado está alinhado com a orientação firmada pelo STJ na Pet 12.344/DF, de caráter representativo de controvérsia, razão pela qual incide a Súmula 168 do STJ.



    6. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário contra Superior Tribunal de Justiça sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII, XXIV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por Tribunal Regional da 3ª Região ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO. APLICAÇÃO DO ART. S57 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TERMO FINAL. COBERTURA VEGETAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AVALIAÇÃO DA ÁREA. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS.



    1. Para a aplicação do disposto no art. 557 do CPC não há necessidade de a jurisprudência dos Trilyiinais ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito. Adernais, o recurso pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Precedentes do STJ.



    2. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a data da imissão na posse, não ficando adstrito à produtividade ou improdutividade do bem, e sim ao desapossamento que o expropriado sofreu. Considerando que a imissão na posse ocorreu em 20 de maio de 1981, os juros compensatórios devem ser calculados à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, conforme a Súmula 618 do STF e a Súmula 69 do STJ.



    3. Sobre o valor já levantado pelos expropriados (Acórdão do Tribunal Federal de Recursos, f. 68-74) não incidem juros compensatórios, porquanto a privação da propriedade, razão da aplicação dos juros compensatórios, não existiria, por equivaler à indenização imediata.



    4. Como os juros compenatórios têm por função compensar o desapropriado pelo que este deixou de auferir em função da perda do imóvel (indeniza-se a perda do uso e gozo do bem desapropriado), no presente caso, o "termo final" de sua incidência é a data da homologação da desistência da ação de desapropriação (f. 64), que tornou sem feito a imissão provisória na posse do expropriante, ou seja, a data de 28 de novembro de 1986. Ademais, conforme consta dos autos (f. 543-547), a maior pare da área desapropriada pela União, foi objeto de nova desapropriação promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, conforme Auto de Imissão de Posse de 29 de janeiro de 1992 (f. 558- n 559). Desse modo, não há falar em restituição de posse de uma área que foi, novamente, desapropriada.



    5. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de ser indenizável a cobertura vegetal, somente, quando ficar comprovada a efetiva exploração econômica dos recursos ali existentes. In casu, ficou comprovado no Laudo Pericial de f.1208-386, que as culturas existentes na referida área provêm de posseiros.



    6. Os juros moratórios são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento da indenização deveria ter sido efetuado, conforme previsto no art. 15-B do Decreto-lei n.° 3.365/41.



    7. Quanto ao valor de avaliação da área, ao contrário da alegação da União, não restou comprovada que a avaliação foi realizada de forma indevida. O Perito Judicial é um profissional de confiança do juízo, com capacidade técnica comprovada para a elaboração do Laudo Pericial.



    8. Com relação à condenação em honorários advocatícios, esclareça-se que não foi aplicado o disposto no art. 27, § 1°, do Dedreto-lei n.°3.365/41, pois a sentença que homologou a desistência da desapropriação (f. 64), In processo de n.° 2.740.087, já havia condenado a União ao pagamento dehonorários advocatícios. Desse modo, deve ser mantida a condenação fixada paraeste feito, qual seja: o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme ,o dispostono art. 20 do Código de Processo Civil, a ser repartida de forma igual entre os0tronos dos autores.



    9. Agravo parcialmente provido.



     



    Opostos os embargos de declaração por Espólio de Saul Renato Serson contra Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão quanto à incidência dos juros moratórios.



    No recurso extraordinário contra Tribunal Regional Federal da 3ª Região sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 3ª Região, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Acrescente-se que às f. 2.215-2.218 foi proferida ' decisão de embargos de declaração (opostos às f. 2.184-2.197 e f. 2.202-2.209) esclarecendo que a base de cálculo da indenização deverá ser apurada sobre o valor da terra nua (VTN) e o valor da sua cobertura florestal, bem como a verba honorária arbitrada deverá ser repartida de forma igual entre os patronos dos autores. [...]



    No que se refere à inclusão da cobertura florestal na base de cálculo dos juros compensatórios, assiste razão à União.



    Com efeito, em resposta ao quesito de n.° 5, sobre o potencial econômico a ser atribuído às coberturas vegetais, o Perito Judicial considerou prejudicada a indagação, afirmando que as culturas existentes na referida área provêm de posseiros (f. 382).



    Assim, restou provado apenas que estes ocupantes da terra obtêm dela alguma produção e não que os expropriados exerciam intensa exploração econômica da área.



    Ora, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de ser indenizável a cobertura vegetal, somente, quando ficar comprovada a efetiva exploração econômica dos recursos ali existentes. [...]



    Desse modo, deve ser afastada a inclusão da cobertura florestal da base de cálculo dos juros compensatórios.



    Em relação aos juros compensatórios, é necessário esclarecer que o fundamento de sua incidência é o desapossamento do imóvel e' não a sua produtividade, o que, aliás, se verifica pela leitura das Súmulas n.°s 12, 69, 113, 114, do STJ e 164 e 345, do STF.



    Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a data da imissão na posse, não ficando adstrito à produtividade ou improdutividade do bem, e sim ao desapossamento que o expropriado sofreu. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente